Tribunal: TJDFT
Processo: 0736029-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA ADEQUADA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da vítima quando as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso em análise, em razão do comprovado descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas.

2. Diversamente do alegado na petição inicial, afere-se que a liberdade do paciente, ao menos neste momento, importaria em grave risco à ofendida, diante do deliberado descumprimento das medidas protetivas impostas anteriormente.

3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentada no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, pois, mesmo tendo sido aplicadas medidas protetivas de urgência em prol da integridade física da ofendida, houve o descumprimento da ordem, o que revela o destemor do paciente com relação à ação da Justiça.

4. Habeas Corpus admitido. ORDEM DENEGADA.